Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em contradição, omissão ou erro material, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. No caso específico dos autos, o acordão, lastreado em todo o acervo probatório, concluiu que a parte executada atuou durante todo o processo de execução como verdadeira proprietária do imóvel, e somente após a penhora de seus direitos possessórios alegou e existência de uma venda ocorrida 5 (cinco) anos antes, sem juntar aos autos outras provas que atestem a robustez do negócio jurídico entabulado por meio da cessão de direitos com a embargante.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos embargos de declaração, ainda que a finalidade de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.